Tribunal: STF
Processo: RE 87890
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-24
Data de publicação: 1979-08-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. ESTACIONAMENTO PAGO DE
VEICULOS, MANTIDO POR SOCIEDADE CIVIL PARA USO DE ASSOCIADOS, NA
PROPRIA SEDE SOCIAL E EM LOCAL PROXIMO. INEXISTÊNCIA DO INTUITO
ECONOMICO, IMPLICITO NA CLÁUSULA 'POR EMPRESA OU PROFISSIONAL
AUTONOMO', LIDA TANTO NO ART. 71 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
QUANTO NO ART. 8. DO DECRETO-LEI N. 406, DE 31.12.68, NORMAS GERAIS
DE DIREITO FINANCEIRO SOBRE A MATÉRIA. TRIBUTO INDEVIDO.